Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740227-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON PEREIRA XAVIER D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão deste colegiado. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator